Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO RESTRITO À CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração interposto pela Defensoria Pública, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, devendo tal ente ser condenado em honorários advocatícios.

2. Aduz a parte embargante que a Súmula 421 do STJ foi superada, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a autonomia da Defensoria Pública em diversos julgados. Noutro ponto, destaca que o STF decidiu que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição - Plenário AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017 (Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). Em tal julgado os ministros entenderam que após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. Por isso, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

4. No caso em concreto não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o reexame de matéria devidamente apreciada no acórdão que é claro ao indicar os motivos pelo qual se deixou de fixar honorários advocatícios em face do Distrito Federal.

5. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. Este é o entendimento que prevalece no STJ mesmo após a vigência do novo CPC. (REsp 1696924 / DF RECURSO ESPECIAL 2017/0199213-1).

6. Outros precedentes: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO X UNIÃO. Atuando a Defensoria Pública da União em causa contra a União, incabível é a fixação de honorários advocatícios. (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)”; (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018; (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.